Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702010-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO MARQUES DE ARCANJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0753629-51.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, até o julgamento definitivo do processo, os efeitos jurídicos do ato administrativo que determinou a transferência da parte autora para a reserva remunerada. Sustenta o ente público, em síntese, que não pode ser aplicado ao caso a inovação contida na Lei n. 13.954/2019, que rege as Forças Armadas, uma vez que há legislação específica – Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, Lei n. 7.289/84 - que estabelece a idade limite de 55 anos para o posto de segundo tenente, que é o caso da parte agravada. Alega que a decisão agravada causa prejuízo significativo e de difícil reversão, pois determina a suspensão de um ato administrativo respaldado por legislação distrital específica. Aduz que a medida interfere diretamente na administração de pessoal e na autonomia organizacional da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta que a decisão compromete o planejamento orçamentário e administrativo da Corporação, além de contrariar o interesse público ao permitir, de forma precária, a permanência de servidor na ativa sem atender aos requisitos legais, gerando uma situação de difícil reversão e com potencial e para se repetir em casos semelhantes. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão recorrida para que sejam restabelecidos imediatamente os efeitos do ato administrativo de agregação e transferência para a reserva remunerada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, o Decreto-Lei n. 667/1969, que trata da organização das polícias militares e corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, dispôs expressamente no artigo 24, com redação dada pela Lei n. 13.954/2019, que os direitos e deveres dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com o inciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal. Observa-se, contudo, ausência de legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade, especificamente aos policiais militares no âmbito do Distrito Federal, devendo ser aplicada ao caso a Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), e não a Lei Federal n. 13.954/19, que alterou a Lei n. 6.880/80, destinada a regular a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. E conforme dispõe o artigo 92, inciso I, alínea "d", item 4, da Lei n. 7.289/84, a idade limite para a transferência para a reserva remunerada de policiais militares no posto de Segundo Tenente é de 55 (cinquenta e cinco) anos. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida nos autos de no. 0753629-51.2025.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou a suspensão do ato administrativo que determinou a transferência do Agravado para a reserva remunerada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.